Tribunal: STF
Processo: RE 89127
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-11
Data de publicação: 1978-05-11

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA.
RECLAMAÇÃO FORMULADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, POR FUNCIONÁRIOS
DA UNIÃO, CEDIDOS A REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A., VISANDO AO
RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR A CONTROVERSIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.